Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728615-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA APELADO: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BREGANHOLI DECISÃO CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA interpõem, ambas, recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id. 41250907), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BREGANHOLI, julgou procedentes os pedidos para: (...) a) Declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial, retornando as partes ao status quo ante; b) Condenar solidariamente as requeridas restituir ao autor a quantia paga pelo veículo, monetariamente atualizada desde a data da compra, acrescida de juros moratórios, no importe de 1%, a contar da citação. Como consequência inafastável deverá o autor, em contrapartida, devolver o veículo em questão às requeridas. c) Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais a quantia de R$ 5.681,78 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) com a qual deverá ser corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros moratórios, no importe de 1%, a contar da citação. d) Condenar ainda as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data em que houve negativa em consertar o veículo. (...) Foram estabelecidos honorários sucumbenciais em desfavor das empresas rés, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, estes restaram acolhidos para sanar omissão e retificar o dispositivo com o seguinte acréscimo (id. 41250939): “Como consequência inafastável deverá o autor, em contrapartida, devolver o veículo em questão às requeridas, sem nenhum débito pendente de IPVA, licenciamento, Seguro DPVAT e multas, sob pena de enriquecimento ilícito.” Novos embargos foram manejados, dessa vez pela parte autora, restando estes igualmente acolhidos, in verbis: (...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar omissão apontada, a fim de que, mantidos seus demais termos e fundamentação, o dispositivo passe a constar com a seguinte redação: “Como consequência inafastável deverá o autor, em contrapartida, devolver o veículo em questão às requeridas, sem nenhum débito pendente de IPVA, licenciamento, Seguro DPVAT e multas, ocorridas até a data de 21/05/2021, sob pena de enriquecimento ilícito. " Publique-se. Intime-se. Assim, ambas as rés apelam, isoladamente, contra o julgamento de primeiro grau. Apelação da CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA Em seu recurso (id. 41250930), a primeira ré suscita, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo defeito no veículo, o que ensejou o ajuizamento da demanda, seria exclusiva da HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, pontuando que os pedidos formulados pela parte autora mitigariam a responsabilidade solidária do revendedor, já que se dirigem especificamente à fabricante. No mérito, entende que o valor a ser restituído à parte autora/apelada deveria corresponder à avaliação do veículo segundo a tabela FIPE, sendo desproporcional, segundo o seu entendimento, a rescisão do contrato com a devolução dos valores efetivamente desembolsados acrescidos de correção monetária. Assinala que o carro recebido não é mais o mesmo que foi vendido, considerando a sua depreciação, de modo que a manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa. Quanto à indenização por danos materiais, entende a apelante que o autor não teria demonstrado o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e, no caso, ato ilícito por ela praticado. Tece arrazoado em relação ao dano moral e conclui que a violação a direito da personalidade não teria sido demonstrada na espécie. Pontua que, em caso de manutenção desta condenação, o valor estabelecido deveria ser reduzido para atender a razoabilidade, uma vez que, segundo sua tese, o viés punitivo dessa compensação não poderia ensejar enriquecimento sem causa. Colaciona julgados e, assim, requer o provimento de seu recurso para que, acolhida a preliminar de ilegitimidade, seja determinada a sua exclusão do polo passivo da demanda. Subsidiariamente, pede a improcedência dos pedidos autorais ou, ainda, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Preparo (id. 41250932). Contrarrazões (id. 41250978). Nova manifestação da parte recorrida (id. 41251006), defendendo a inadmissibilidade do recurso porque não ratificado após o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença original. A primeira ré/apelante apresentou petição exercendo contraditório quanto à alegada inadmissibilidade de seu recurso (id. 42075780). Apelação da HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA A seu turno, a segunda ré defende em seu apelo (id. 41250994) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo impróprio à apelação, salientando que eficácia imediata da sentença poderia lhe causar lesão grave de difícil reparação. Pontua que o caso dos autos se amolda ao disposto no artigo 1.012, inciso V, e § 4o do Código de Processo Civil, argumentando que a probabilidade do direito e o perigo de dano estariam presentes. No mérito, argumenta que o defeito reconhecido no automóvel poderia ser reparado, de modo que, com fundamento no princípio da manutenção dos contratos, seria descabida a rescisão contratual e improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Esclarece que, de sua parte, não teria havido falha na prestação do serviço, sublinhando que o atendimento da parte autora/apelada foi realizado por funcionários da primeira ré, que não souberem identificar o problema. Defende, assim como a primeira ré, a necessidade de observância do valor do automóvel segundo a tabela FIPE para fins de restituição das partes ao status quo ante, destacando, ainda, a possibilidade de abatimento proporcional do preço. De igual modo, entende que a situação descrita nos autos não caracterizaria violação a direitos da personalidade, devendo ser afastada a condenação por danos morais, mormente porque, segundo sua narrativa, o veículo foi reparado, encontrando-se em plenas condições de uso. Subsidiariamente, pontua que os juros incidentes sobre tal condenação deveriam ter como termo inicial a data da citação, já que a controvérsia decorre de relação contratual. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para que a restituição de valores observe a tabela FIPE e que a condenação por danos morais seja suprimida ou minorada. Preparo (id. 41250996). Contrarrazões (id. 41251007). Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto pela segunda ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para rescindir relação contratual e condenar as rés a restituírem os valores desembolsados, além de pagarem indenização por danos morais e materiais. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Com efeito, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou a empresa apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia imediata da sentença. Enfim, o pedido ora apreciado se revela impertinente e descabido, não havendo interesse processual que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Nada a prover, portanto, a este respeito. Com essas considerações, recebo o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora